Tribunal: TJDFT
Processo: 0000270-54.2016.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0000270-54.2016.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CARLOS DE ANDRADE, SONIA REGINA DE SOUZA ARAÚJO EMBARGADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX REPRESENTANTE LEGAL: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação interposto porque tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem-me os autos para análise do mérito recursal. Determino a Secretaria que modifique a classe do presente feito para Apelação. Brasília, 4 de dezembro de 2020 16:03:07. Desembargador Gilberto Pereira Relator